Tribunal: TJSP
Processo: 2035274-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – Prevenção originada por julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que discutiu mesmo contrato objeto destes autos – Prevenção firmada para todos os recursos derivados da mesma relação jurídica – Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – Prevenção originada por julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que discutiu mesmo contrato objeto destes autos – Prevenção firmada para todos os recursos derivados da mesma relação jurídica – Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Determinada a redistribuição à 27a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, com remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2035274-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante BENEDITA
FATIMA DOS SANTOS, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035274-93.2020.8.26.0000 -Voto no 11710
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11710
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2035274-
93.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: BENEDITA FATIMA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
JUIZA PROLATORA: ANA CLAUDIA DE MOURA
OLIVEIRA QUERIDO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMPETÊNCIA RECURSAL

PREVENÇÃO Prevenção originada por julgamento de recurso
de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca
e apreensão que discutiu mesmo contrato objeto destes autos
Prevenção firmada para todos os recursos derivados da mesma
relação jurídica Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça Determinada a redistribuição à
27a Câmara de Direito Privado Recurso não conhecido, com
remessa determinada.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação de
Indenização, indeferiu pedido de justiça gratuita, e determinou o
recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recorre a autora, ora Agravante,
alegando que no processo de busca e apreensão litigou sob o
amparo da assistência judiciária; que é aposentada e gasta 32% dos
seus rendimentos em despesas médicas e que não pode pagar as
custas sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035274-93.2020.8.26.0000 -Voto no 11710
3
Dispensada a intimação do agravado para
contraminuta.
É o relatório.
Conforme
se
depreende
dos
autos
principais, trata-se de ação indenizatória em que se objetiva
reparação de danos morais e materiais decorrentes de ato ilícito de
suposta apreensão indevida do veículo em ação de busca e
apreensão.
A competência para conhecimento e
julgamento da matéria tanto a ação de busca e apreensão, quanto a
ação de perdas e danos é de uma das Câmaras integrantes da 3a
Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal (25a a 36a Câmaras),
pois se trata de “ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta a garantia”, nos termos do
art. 5o, item III.3, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial.
E como se não bastasse, foi interposto
Recurso de Apelação contra a r. sentença proferida nos autos da
ação de busca e apreensão, tendo sido o processo distribuído à 27a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, e por ela
conhecido e julgado, com relatoria da Eminente Desembargadora
Ana Catarina Strauch.
No presente caso, as duas demandas
derivam da mesma relação jurídica existente entre as partes, sendo
a discussão relativa ao mesmo contrato.
O Regimento Interno deste E. Tribunal
dispõe, em seu artigo 105, que “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035274-93.2020.8.26.0000 -Voto no 11710
4
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos 5
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Assim, o presente agravo de instrumento
não pode ser conhecido por esta 24a Câmara de Direito Privado,
devendo ser reconhecida a prevenção da 27a Câmara para o
julgamento do recurso.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso, determinando a sua remessa à Colenda 27a Câmara
de Direito Privado.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora